Tribunal: TJDFT
Processo: 0735117-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos à execução opostos pela agravante preenchem os requisitos legais exigidos para a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos à execução, por regra, não possuem efeito suspensivo, salvo se preenchidos cumulativamente os requisitos legais previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, quais sejam: requerimento do embargante, presença dos requisitos da tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.
4. A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes inviabiliza, por si só, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da exigência cumulativa dos requisitos legais.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de garantia da execução impede a concessão do efeito suspensivo, independentemente da análise dos demais requisitos, conforme entendimento reiterado nos julgados citados.
6. A análise dos autos não evidencia a existência de qualquer garantia da execução, inexistindo penhora, depósito ou caução hábil, o que afasta a possibilidade de concessão do efeito suspensivo requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. A ausência de penhora, depósito ou caução suficientes inviabiliza a suspensão da execução, ainda que presentes os demais requisitos da tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.292.757, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.8.2023; TJDFT, AI 07488539812023807000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 7.3.2024.